Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso de menor de idade a hipossuficiência econômica é presumida. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante já é suficiente para o deferimento do benefício.
2- A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
3- Na questão, ao justificar a possibilidade do alimentante, a recorrente alegou que “não se sabe exatamente qual a renda do Agravado, mas sabe-se que este ostenta vida luxuosa em suas redes sociais” e, a pretexto de comprovar sua alegação, anexou impressões de tela em que retrata um perfil com fotos de lugares diversos pelo mundo, bebidas, carros e relógios de luxo. Contudo e salvo melhor investigação, essas imagens não retratam o agravado, mas apenas destacam artigos de luxo sem qualquer identificação da pessoa que os possuiria ou usaria. Desta forma, as alegações que embasam o pedido de majoração dos alimentos não prescindem de comprovação. Portanto, deve-se aguardar a instrução do feito e os esclarecimentos dos fatos.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.